Tribunal: STF
Processo: HC 213603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.900.051 (eDOCs 12 a 14). 



    A petição inicial contém a seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. 1. PATENTE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1.1. TJ/CE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, SE UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 2. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CF/88. 2.1. A LEI 13.654/2018 REVOGOU EXPRESSAMENTE O INCISO “I”, DO §2º DO ART. 157 DO CPB. 3. CLARIVIDENTES VIOLAÇÕES AOS DISPOSTOS NOS ARTS. 59 E 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 3.1. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE INTEGRA O NÚCLEO DO TIPO PENAL PARA AGRAVAR A PENA-BASE. 



    Busca-se, liminarmente, o impedimento do início da execução penal decorrente da condenação no processo criminal subjacente a esta impetração. No mérito, busca-se a anulação do acórdão da apelação por ausência de motivação, tendo em vista que o Tribunal local apresentou fundamentação exclusivamente per relationem. Subsidiariamente, pede-se: a) com base no art. 5º, XL, da CF, o afastamento da causa de aumento de pena, pois “[a] Lei 13.654/2018 entrou em vigor no fim de abril de 2018 e promoveu alterações para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de armas nos delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado, tendo sido revogado expressamente o inciso “I”, do §2º do art. 157 do CPB” e b) o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal Brasileiro, “diante da impossibilidade de deslocamento de circunstância que integra o núcleo do tipo penal para agravar a pena-base”.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem em parecer ementado nestes termos (eDOC 21):



    Penal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Pleito de revisão da dosimetria. Alegada deficiência de fundamentação per relationem. A jurisprudência do STF é no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Alegada ocorrência de novatio legis in mellius. Improcedência. Nova redação conferida pela Lei 13.654/2018. Crime de roubo com emprego de arma de fogo, embora não esteja mais previsto no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, continua a ser punido, conforme estabelecido no inciso I do § 2º-A do referido artigo penal. Continuidade normativo-típica, porque mantido o caráter proibitivo da conduta, sendo o tipo penal deslocado para outro dispositivo legal. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente